Tribunal: TJDFT
Processo: 0012785-81.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL CREDIBILIDADE. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO COMPATÍVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. LEGÍTIMA DEFESA AFASTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. INVIABILIDADE. SÚMULA N.o 588 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Em casos de crimes praticados em situação de violência doméstica, muitas vezes cometido na clandestinidade, sem a presença de outras pessoas que possam testemunhar o fato, a palavra da vítima deve ter especial credibilidade, ainda mais quando em harmonia com outras provas apresentadas nos autos.

2. Verificado que o relato da vítima é consistente, apresenta-se coerente em toda a sua descrição fática e se encaixa perfeitamente na conclusão do laudo de exame de corpo e delito, que confirmou lesões contusas no rosto da agredida, mostram-se suficientes as provas para a condenação do agressor por lesão corporal em situação de violência doméstica.

3. Não há que se falar em lesões recíprocas e nem tampouco em legítima defesa quando demonstrado que o agressor agiu com o intento de efetivamente lesionar a vítima, iniciando as agressões, desferindo-lhe um tapa no rosto; e não para repelir injusta agressão sofrida ou apenas para se defender.

4. A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, conforme estabelecido pela Súmula n.o 588 do STJ.

5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.